Tribunal: TJMT
Processo: 1004628-25.2020.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004628-25.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDER CARVALHO SILVA - CPF: 055.093.701-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLENE RODRIGUES ALVES BEZERRA - CPF: 615.462.081-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDER CARVALHO SILVA - CPF: 055.093.701-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO – FURTO QUALIFICADO –
RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL
– 1
.

ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA -
IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU – 2. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – VALOR DA COISA FURTADA NÃO IRRISÓRIO – RÉU REINCIDENTE – 3. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE PODEM SERVIR COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– 4.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ADEQUADO AUMENTO EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA – PRECEDENTES DO STJ – 5. EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA - VIDA PREGRESSA
QUE NÃO SERVE PARA INDICAR A PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL DO AGENTE -
RES FURTIVA
NÃO RECUPERADA – FATO INERENTE AO TIPO PENAL DE ROUBO, QUE NÃO PODE SERVIR COMO CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO CRIME – 6. PENA INTERMEDIÁRIA – AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – A MULTIREINCIDÊNCIA IMPEDE A ACOMPENSAÇÃO INTEGRAL – 7. REGIME PRISIONAL FECHADO – PROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº. 269 DO STJ – 8. REDIMENSIONAMENTO,
DE OFÍCIO
, DA PENA PECUNIÁRIA EM HARMONIA COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –

RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – APELO MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO
– EM PARTE COM O PARECER DA PGJ.

1. São suficientes para a condenação, as declarações da vítima e a confissão do réu, provas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado;

2.
O valor da
res furtiva
em montante superior a 10% do salário mínimo, impede a aplicação do Princípio da Insignificância, mormente, se aliada à reincidência do réu;

3. A existência de condenação definitiva por crime anterior diversa daquela que gerou a reincidência, é capaz de ensejar maus antecedentes na primeira fase;

4. É adequada, para cada vetorial negativa, a exasperação na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime;

5. A
inda que o réu ostente diversas condenações definitivas, não é possível refleti-las em seu prejuízo na análise da personalidade, com base, unicamente, nesses dados, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto, como
verbi gratia
, um estudo psicológico ou social. Além disso, o fato de o bem não ter sido restituído à vítima, é fundamento inidôneo para negativar a circunstância judicial das consequências do crime por se tratar de elemento inerente ao tipo penal do roubo;

6. É inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu possui múltiplas condenações definitivas;

7. Impossível fixar-se regime prisional menos gravoso que o fechado, sendo inaplicável a Súmula nº. 269, do STJ, se o réu é reincidente e sua pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena privativa de liberdade imposta seja inferior a 4 anos;

8. A quantidade da pena pecuniária em dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a situação econômica do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelações Criminais, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
Eder Carvalho Silva
contra a sentença anexada ao Id. 127575699, em que este último foi condenado como autor do crime tipificado no art. 155, § 4º, II, do CP, à pena de
2 anos e 9 meses
de
reclusão
, em regime
semi
aberto
, e
15 dias-multa
, além do dever de pagamento de
indenização a título de
reparação de danos
à vítima, no valor do seu prejuízo, em
R$ 1.350,00
.

Em suas razões recursais,
Eder
pleiteou a absolvição por falta de prova ou por atipicidade da conduta (princípio da insignificância); mas se vier a ser vencidos nessas teses, almejou a fixação da pena-base no mínimo legal ou a redução do
quantum
de exasperação (Id. 127575713).

Já o órgão acusatório requereu a exasperação da pena basilar com a negativação da personalidade e consequências do crime, o afastamento da compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e regime prisional fechado (Id. 127575716).

As contrarrazões das partes foram no sentido do
desprovimento
dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(Ids. 127575718 e

127575721).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso da defesa e
provimento
do apelo ministerial, conforme sumário que segue (Id. 128888168):

“SÍNTESE MINISTERIAL: CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO (ART.155, §4º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA: PEDIDO ABSOLUTÓRIO CALCADO NA ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – BEM DE VALOR SIGNIFICANTE E CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA DOSADA AQUÉM DOS VETORES DETERMINADOS PELO STJ. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA INFERIOR À RECOMENDADA PELO STJ E POSSIBILIDADE DE PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO EM VIRTUDE DE SER O RÉU MULTIRREINCIDENTE. PELO PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DE EDER CARVALHO SILVA”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 8.2.2020, por volta das 10h30min., no estabelecimento comercial denominado “Folignos Pijamas”, localizado na Rua Mato Grosso, n.º 592, Centro, Barra do Garças/MT,
Eder Carvalho Silva
, mediante fraude, subtraiu para si um aparelho Celular Samsung Galaxy J7, avaliado em R$ 1.350,00, pertencente à vítima
Marlene Rodrigues Alves Bezerra
.

Narra-se na denúncia, que
Eder
entrou no estabelecimento comercial da vítima e lhe pediu que pegasse dois pijamas. Em seguida, ele devolveu os pijamas, subtraiu o aparelho celular que estava sobre o balcão e saiu afirmando que ia buscar a carteira, tomando rumo ignorado.

Após regular trâmite processual,
Eder
foi condenado como autor do crime tipificado no art. 155, § 4º, II, do CP, à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime semi
aberto
, e
15 dias-multa, além do dever de pagamento de
indenização a título de reparação de danos à vítima, no valor do seu prejuízo, em R$ 1.350,00.

Entretanto, neste grau de jurisdição
pleiteou a absolvição por falta de provas ou por atipicidade da conduta (princípio da insignificância). Mas se vier a ser vencidos nessas teses, almejou a fixação da pena-base no mínimo legal ou a redução do quantum de exasperação.

O Ministério Público também interpôs recurso de apelação, no qual requereu a exasperação da pena basilar com a negativação da personalidade e consequências do crime, o afastamento da compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e regime prisional fechado.

Passo à análise das teses arguidas.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS

A
existência do crime
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao apelante, estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas, colhidas nas fases policial e judicial (Ids. 127574845 - Pág. 8/9 e 127575686), corroboradas pelo teor do Termo de Reconhecimento Fotográfico (Id. 127574845 - Pág. 11), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de furto qualificado, conforme narrado na denúncia.

É verdade que aportou aos autos o Relatório de Investigação de Id. 127574845 - Pág. 19, em que a equipe de investigadores da polícia civil colacionou imagens de câmeras de segurança das proximidades do estabelecimento comercial da vítima, apontando um suspeito de ter furtado o aparelho celular.

É verdade também, que a vítima afirmou em Juízo que aquele não é o indivíduo autor do delito, que sequer trajava as mesmas vestimentas do verdadeiro agente criminoso.

No entanto, apesar dessa divergência e das palavras judicializadas da investigadoras
Keila Cristina Basso Pereira Baptista
de que o suspeito nas imagens foi indicado pela própria vítima, não se pode ignorar que o próprio apelante confessou ter cometido o furto, narrando com detalhes a prática criminosa. Aliás, a vítima descreveu que ele usava uma camisa xadrez de magas compridas e ele confirmou que, trajando tal vestimenta, entrou no estabelecimento comercial dela, se passando por cliente e aproveitou para subtrair o aparelho celular.

Nesse contexto, considerando as palavras da vítima aliadas à confissão do apelante, extrai-se a certeza necessária para a sua condenação como autor do crime de furto qualificado em questão.

Nesse viés, por mais que a Defesa negue a autoria do crime de furto imputado ao apelante, o seu reconhecimento é
inegável
, com fundamento nas palavras da vítima e confissão do apelante, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.

II – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Cediço que, para o reconhecimento da atipicidade da conduta, por incidência do
Princípio da Insignificância
, deve-se levar em consideração cumulativamente:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica, seja para o titular do bem jurídico tutelado, seja para a própria ordem social.

Note-se, que, conforme Auto de Avaliação Indireta anexado sob Id. 127574845 - Pág. 23, o valor do aparelho celular subtraído foi estimado em R$ 1.350,00, ou seja, mais de um salário mínimo vigente à época dos fatos, o que torna inviável a aplicação do princípio almejado; e faz-se tal afirmação, tendo em vista o entendimento adotado pela parcela majoritária dos tribunais pátrios, inclusive do STJ, e na qual me incluo, entendendo que para fins de aplicação do Princípio da Bagatela, considera-se irrisório o bem avaliado em
quantum
inferior a 10% do salário mínimo vigente à época do crime.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...)
O valor venal das
res furtivae
supera 10% (dez por cento) do salário mínimo fixado à época - circunstância que, em regra, obsta a aplicação do princípio da insignificância. (...)” (AgRg no HC n. 744.228/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Não fosse suficiente, conforme consignado em sentença,
o apelante

é reincidente, circunstância que, associada ao valor da
res
, é suficiente para impedir a aplicação do indigitado instituto penal.

Acerca da matéria, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...) A aplicação do princípio da insignificância encontra-se em reluzente construção, a partir dos elementos vetoriais já sinalizados pelo Supremo Tribunal Federal, amplamente reconhecidos como critérios hermenêuticos, o que desvela, a mancheias, a importância do papel do Judiciário enquanto agente de formulação de política criminal, a permitir a aplicação do princípio com a máxima prudência,
sendo legítima a sentença que arreda a sua aplicação à luz da reincidência do acusado, a par do valor considerável da
res furtiva
.
(...)” (Ap 152826/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) Destaquei

III – PENA-BASE

Prosseguindo, a defesa do apelante requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, enquanto o Ministério Público almejou sua exasperação, com a negativação da personalidade do réu e consequências do crime.

A defesa almeja a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que a reincidência do apelante já foi considerada na segunda etapa dosimétrica, constituindo-se
bis in idem
sua incidência, também, para exasperar a pena na primeira fase.

Com efeito, o juiz sentenciante fixou a pena basilar além do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes do apelante e, ainda, agravou sua pena diante da reincidência. Para tanto, considerou as condenações transitadas em julgado extraídas do PEP nº. 20864-57.2017.811.0042.

Nesse contexto, em que se trata de réu multirreincidente, é perfeitamente possível que uma das condenações seja utilizada para exasperação da pena na primeira etapa, enquanto as demais sirvam como agravante da reincidência da segunda fase, inexistindo
bis in idem
.

Acerca da matéria, colaciono jugado do STJ:

“(...) De acordo com entendimento desta Corte, "havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou bis in idem qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência" (REsp n. 1.596.509/SC, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 14/6/2016.) (...)” (AgRg no AREsp n. 2.002.288/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Já o
parquet
almejou a exasperação da pena basilar, porque a personalidade do réu é
“voltada à delinquência, perpetrando infrações penais como meio de vida, razão pela qual demonstra possuir personalidade desviada e que merece, além de reconhecida, ser valorada negativamente”
.

Entretanto, apesar do apelante ser multireincidente, entendo ser
inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade do agente
. Realmente, pois, reconheço não ser possível extrair os aspectos da sua personalidade, com base, unicamente, nesses dados, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...)
"Esta Quinta Turma decidiu que é inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). (...)”

(AgRg no AREsp 1622845/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

Igualmente, as
consequências do crime
não podem ser consideradas desfavoráveis pelo fato da
res furtiva
não ter sido restituída à vítima, pois, é elemento inerente ao tipo penal de furto.

Nessa mesma linha de raciocínio, entende o STJ:

“(...)
Tampouco se mostra válido o fundamento utilizado para valorar as consequências do delito tão somente em razão do fato de não ter sido restituída a
res furtiva
à vítima, por constituir fator comum à espécie, na medida em que se trata de delito patrimonial. Precedentes. (HC n. 58.596/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/10/2014). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 1.800.270/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 28/5/2019)

IV –
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

No que tange ao
quantum
de exasperação da pena basilar, o magistrado primevo
elevou a pena-base do réu em 9 meses, em razão de uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes).

Sobre a matéria, entendo que

“(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. (...)”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021). Aliás, é por coadunar de tal entendimento que deixo de acolher o pleito da defesa para redução do
quantum
de exasperação da pena basilar, pois, já estabelecido em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Dito isso, consigna-se que o

preceito secundário do crime de Furto qualificado é de 2 a 8 anos de reclusão, de modo que, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 6 anos (72 meses), que divididos por 8,
resulta em 9 meses
, ou seja, a pena-base já foi exasperada no
quantum
mais adequado.

V – PENA INTERMEDIÁRIA

Na segunda etapa da dosimetria penal, o magistrado
a quo
compensou integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, contudo, aqui, a razão assiste ao Ministério Público considerando a multirreincidencia do réu.

De fato, extrai-se do PEP nº. 20864-57.2017.811.0042, que o réu ostenta diversas condenações transitadas em julgado capazes de gerar reincidência (uma delas utilizada na primeira fase como maus antecedentes), o que impede a compensação integral com a atenuante da reincidência.

Nesse sentido:

“(...) Tratando-se de réu multirreincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência, implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 675.632/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022)

Por outro lado, deve ser levada em consideração a importância da confissão espontânea do réu para o convencimento do julgador, motivo pelo qual, compenso parcialmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, elevando a pena intermediária na fração 1/12.

Sobre a matéria, é o entendimento do STJ:

“(...) Não se revela irrazoável ou desproporcional a elevação da pena no patamar de 1/12 pela compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea, conforme orientação jurisprudencial consolidada desta Corte. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022)

VI - DOSIMETRIA

A pena basilar foi fixada em 2 anos e 9 meses de reclusão.

Na segunda etapa, compenso parcialmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, elevando a pena em 1/12, encontrando a pena intermediária de 2 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual, fixo a pena definitiva em
2 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão
.

No que tange à pena de multa,
de ofício
, em proporção à pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do apenado (Enunciado nº. 33, TCCR/TJMT), fixo a pena pecuniária em
11 dias-multa
.

VII – REGIME PRISIONAL

Aqui, novamente, a razão assiste ao Ministério Público, sendo imperiosa a fixação de regime prisional fechado ao réu, pois, malgrado a pena privativa de liberdade imposta seja inferior a 4 anos, o réu é reincidente, com circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).

In casu
, não se aplica o teor da Súmula nº. 269, pois o verbete sumular é aplicável somente
se favoráveis as circunstâncias judicias
, não sendo esta a hipótese do apelante.

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, inc. II, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, inc. I, do CP).

Diante de todas essas considerações, em
consonância parcial
com

o parecer
da
PGJ
,
nego provimento
ao apelo da
defesa
e
dou parcial provimento
ao
recurso ministerial
para afastar a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, redimensionando a pena definitiva do réu para
2 anos, 11 meses e 22 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
; e,
de ofício
, redimensionar a pena pecuniária para
11 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022